Tribunal: TJES
Processo: 5001784-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001784-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOEL FERNANDES DE LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, proferida em ação de execução, que extinguiu o feito em relação à devedora principal, Zippilima Comércio de Derivados de Petróleo Ltda ME, em virtude da aprovação do plano de recuperação judicial, e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução individual em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora; (ii) estabelecer se é legítima a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em tal hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, acarreta a novação das obrigações da empresa recuperanda, com a consequente submissão dos créditos concursais às condições do plano, o que autoriza a extinção da execução individual movida contra a devedora.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a eficácia expansiva da recuperação judicial, mesmo quando os créditos não estejam habilitados, o que justifica a extinção das ações e execuções individuais após a homologação do plano.

5. Não se mostra adequada a condenação do credor ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a extinção da execução decorre de imposição legal (novação), sendo aplicável, nesse caso, o princípio da causalidade em desfavor da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação do plano de recuperação judicial implica a extinção da execução individual movida contra a empresa recuperanda, por força da novação legal das obrigações.

2. A condenação do credor ao pagamento de honorários sucumbenciais não é cabível quando a extinção da execução decorre da novação imposta pela recuperação judicial.

D
ispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §6º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.804.804/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.959.034/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 31.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001784-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO
: JOEL FERNANDES DE LIMA E OUTROS

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação
de execução
, registrada sob o nº
0004560-72.2015.8.08.0062
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A (recorrente)
em face de
ZIPPILIMA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ME e JOEL FERNANDES DE LIMA (recorridos)
, que extinguiu o feito em relação à devedora principal, Zippilima Comércio de Derivados de Petróleo Ltda Me, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, condenando o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso (ID 56252735), o recorrente alega que a decisão agravada contraria dispositivos legais que determinam apenas a suspensão das ações contra empresas em recuperação judicial, e não sua extinção. Sustenta que, nos termos do artigo 6º, §6º, da Lei nº 11.101/2005, a recuperação judicial não implica na extinção das ações, mas na suspensão da tramitação do processo, até que seja aprovado o plano de recuperação ou decretada a falência.

Além disso, defende que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais foi indevida, pois não houve derrota no mérito, mas apenas uma suspensão processual, de modo que não se pode falar em sucumbência. O recorrente reforça que a extinção do processo, além de ser juridicamente equivocada, acarreta prejuízo econômico ao Banco do Brasil S/A, que terá que ajuizar nova ação após o término da recuperação judicial, prolongando a resolução do conflito e gerando novos custos processuais.

Com isso, requereu a concessão do
efeito suspensivo ao recurso
, para determinar
a suspensão do feito e a revogação da condenação em honorários sucumbenciais
, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, objetiva a reforma da decisão de origem.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo.

Sem delongas, após examinar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada pela Excelentíssima Desembargadora Marianne quando da apreciação da antecipação de tutela recursal, ocasião em que foi deferido o efeito suspensivo a fim de afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações da empresa recuperanda, o que extingue as dívidas preexistentes e as vincula exclusivamente ao plano de recuperação judicial. Assim, correta a decisão de origem ao extinguir a execução em relação à devedora principal, pois os débitos concursais passam a estar sujeitos às condições estabelecidas no plano aprovado pelos credores.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou a tese de que a recuperação judicial possui eficácia expansiva e implica a extinção das ações e execuções individuais em que a recuperanda figure como devedora, independentemente da habilitação do crédito no plano de recuperação. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente:

"A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações em que a sociedade empresária figura como devedora (art. 59 da Lei nº 11.101/2005). Assim, considerando que todos os débitos concursais vinculam-se ao plano, a eficácia expansiva da recuperação judicial terá o efeito de extinguir as obrigações anteriores daqueles que participaram da eleição do plano de recuperação, bem como dos demais credores que dela se mostraram discordantes e mesmo dos que não habilitaram seus créditos. Irrelevância da presença do animus novandi, porquanto a novação se opera ope legis.
"
(REsp n. 1.804.804/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Entretanto, assiste razão ao agravante no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não se justifica a imposição de honorários de sucumbência ao credor quando a extinção da ação decorre da novação imposta pela recuperação judicial. O princípio da causalidade, nesses casos, deve incidir em desfavor da parte executada, pois foi esta quem deu causa à ação ao não cumprir espontaneamente a obrigação.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

"Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora, de modo que mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo."
(AgInt no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 31/3/2022).

Dessa forma, mostra-se inadequada a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a extinção do feito decorreu exclusivamente de imposição legal da novação, e não de uma sucumbência propriamente dita.

Assim, deve ser parcialmente provido o recurso, nos termos da fundamentação apresentada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)